Tribunal: TJSP
Processo: 2254912-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Julgamento conjunto com os HCs n. 2254829-15.2020 e 2254786-2020. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos principais. Inocorrência. Informação de que houve determinação para que a Serventia providenciasse o acesso de todos os defensores constituídos aos autos principais, já tendo o paciente, inclusive,

Ementa:
Habeas Corpus. Julgamento conjunto com os HCs n. 2254829-15.2020 e 2254786-2020. Associação para o tráfico de drogas. Alegação de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos principais. Inocorrência. Informação de que houve determinação para que a Serventia providenciasse o acesso de todos os defensores constituídos aos autos principais, já tendo o paciente, inclusive, apresentado sua defesa prévia. Pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Não cabimento. Paciente que já foi condenado por tráfico de drogas e voltou a delinquir. Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para, ao menos, resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Ausência de constrangimento ilegal configurado. Decisão fundamentada. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2254912-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
FERNANDO JOSÉ COSTA JANUNCIO e Paciente FLAVIO HENRIQUE ALVES,
é impetrado MM. JUÍZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA CIDADE E
COMARCA DE CRUZEIRO – SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
2
Habeas Corpus no 2254912-31.2020.8.26.0000
Impetrante: Fernando José Costa Janúcio
Impetrado: MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro-SP
Paciente: Flavio Henrique Alves
Autos n. 1501344-61.2020.8.26.0156
Voto 2915
Julgamento conjunto com os hcs 2254829-15.2020 e 2254786-78.2020
Habeas Corpus. Julgamento conjunto com os HCs n.
2254829-15.2020 e 2254786-2020. Associação para o
tráfico de drogas. Alegação de cerceamento de defesa por
impossibilidade
de
acesso
aos
autos
principais.
Inocorrência. Informação de que houve determinação para
que a Serventia providenciasse o acesso de todos os
defensores constituídos aos autos principais, já tendo o
paciente, inclusive, apresentado sua defesa prévia. Pedido
de revogação da prisão preventiva do paciente. Não
cabimento. Paciente que já foi condenado por tráfico de
drogas e voltou a delinquir. Presentes os requisitos
autorizadores
da
custódia
cautelar.
Necessidade
de
manutenção da prisão preventiva para, ao menos, resguardo
da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
Ausência de constrangimento ilegal configurado. Decisão
fundamentada. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo advogado Fernando José Janúcio, em favor do paciente Flavio
Henrique Alves, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal por ato do
MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro SP.
Sustenta, o impetrante, em apertada síntese, que o
paciente foi denunciado por infração ao art. 35 da Lei 11.343/06, tendo o Douto
Magistrado a quo optado por decretar sua prisão preventiva.
Argumenta que a peça acusatória aponta o paciente
como sendo o gerente da suposta associação criminosa e o responsável pela guarda e
distribuição das drogas, sem indicar, contudo, de que maneira se dava a atuação do
paciente e sem qualquer transcrição de conversa do paciente que comprove a referida
alegação.
Aduz também que o paciente não teve acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
3
medidas cautelares que fundamentaram a denúncia.
Por outro lado, afirma que o Douto Magistrado a quo
decretou sua prisão preventiva na gravidade abstrata do delito, sem levar em
consideração o fato de o paciente ser tecnicamente primário, com residência fixa e
ocupação lícita.
Ademais, ressalta a máxima excepcionalidade das
prisões cautelares prevista na recomendação n. 62 do CNJ.
Pretende, portanto, em liminar e no mérito, a concessão
da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe,
quando muito, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do
Código de Processo Penal, expedindo-se o consequente alvará de soltura em seu
favor.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 459/460.
Prestadas as informações pela apontada autoridade
coatora (fls. 468/470), o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela
denegação da ordem (fls. 473/479).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O julgamento será realizado de forma conjunta com os
HCs de n. 2254829-15.2020.8.26.0000 e 2254786-78.2020.8.26.0000.
É o relatório.
Em consulta aos autos de origem, observo que foi
instaurado inquérito policial visando apurar a ocorrência dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, despontando como principais investigados
Fábio Washington da Silva, vulgo Fabão, Rafael Sávio Martins, vulgo Codorna,
Leonardo da Silva, vulgo Pãozão, Júlio César Adão Salvador Dumas, vulgo Júlio
Neguinho, Júlio Motoboy e Gleisson Damásio.
O setor de investigação informou que Fábio e Rafael,
conhecidos traficantes de drogas da região, apesar de estarem foragidos da justiça,
continuavam comandando o tráfico na região da Vila Dr. João Batista e adjacências,
com auxílio de diversas pessoas, notadamente as supramencionadas.
Após
extensa
investigação
policial
realizada
majoritariamente por meio de interceptação telefônica, a autoridade policial concluiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
4
que a associação criminosa era constituída voltada, principalmente, para o tráfico de
drogas, cuja atuação extrapola os limites territoriais de Cruzeiro-SP, possuindo
ramificações nas cidades de Lavrinhas, Cachoeira Paulista, Piquete,
Pindamonhangaba, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG, sendo liderada por Fábio
Washington da Silva, vulgo Fabão ou FB e Rafael Sávio Martins, vulgo Codorna.
Ainda, menciona que 24 pessoas, dentre elas o paciente (Flavio Henrique Alves),
auxiliavam diretamente no funcionamento do grupo criminoso, razão pela qual
representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados.
De acordo com o relatório policial de fls. 307/317, o
paciente seria um dos responsáveis pela guarda e distribuição dos entorpecentes, após
as prisões dos corréus Leonardo e Taylon.
O órgão ministerial denunciou o paciente e demais
corréus por infração ao art. 35, da Lei n. 11.343/06 e reiterou o pedido de decretação
da prisão preventiva formulado pela autoridade policial (fls. 432/454).
A peça acusatória, além de contextualizar o que
motivou o início das investigações, delimita qual seria o papel de cada um dos
denunciados dentro da associação constituída para o tráfico de drogas. Sobre o a
função do paciente, afirma que “o denunciado FLÁVIO, vulgo Boi, após as prisões
de Leonardo e Taylon, juntamente com WILLIANS, ficou responsável pela guarda e
distribuição da droga”.
Em 23 de outubro de 2020, o Douto Magistrado a quo
decretou a prisão preventiva do paciente e dos corréus Fabio Washington da Silva,
Rafael Savio Martins, Taylon Henrique da Silva Barreto, Willians Anderson da Silva
Marciano, Silvino Rodrigues dos Santos, Jhonatan Donizete Leite Pinto, Lucemir
Henrique da Silva e Gabriel Vitor Modesto da Silva, sob o fundamento de
resguardo da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para
assegurar a aplicação da lei penal, vide decisão de fls. 553/556.
Já em relação aos corréus Adriano Aparecido Martins,
Allan Christian Alves de Souza, Anderson Henrique dos Santos Silva, Anthony
Ferreira Pellegrini Correa, Breno Augusto dos Santos Pereira, Denilton José da
Silva, Dinaura Rosa da Silva Santos, Douglas Rafael do Nascimento Souza, Elaine
Cristina Martins, Júlio Cézar Rodrigues de Oliveira, Micheli Alkmin dos Anjos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
5
Pierre Diniz Ferreira Leite, Rafael Salles Afonso e Regina Aparecida da Silva, o
Magistrado de piso optou por conceder liberdade provisória mediante a fixação
de medidas cautelares diversas da prisão.
Vejamos os fundamentos elecandos para ambas as
decisões mencionadas:
(...) Quanto ao pedido de prisão preventiva dos
investigados, não se ignora a existência de indícios de autoria e a prova da
materialidade, todavia, ao caso e a alguns deles, a melhor solução nesta fase
procedimental é a fixação das medidas alternativas à prisão preventiva, de modo a
alinhar ao entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento dos habeas corpus em favor de Fabiana de Azevedo Martins e Thales
José PereiraLopes. Ademais, não houve demonstração efetiva de que os investigados
estão de fato coagindo a testemunha Julio Cezar ou que estejam planejando a fuga
aos Estados vizinhos. Portanto, com fundamento no Art. 319 do Código de Processo
Penal, fixo as seguintes medidas cautelares diversas da prisão aos investigados
Adriano Aparecido Martins, Allan Christian Alves de Souza, Anderson Henrique dos
Santos Silva, Anthony Ferreira Pellegrini Correa, Breno Augusto dos Santos
Pereira, Denilton José da Silva, Dinaura Rosa da Silva Santos, Douglas Rafael do
Nascimento Souza, Elaine Cristina Martins, Júlio Cézar Rodrigues de Oliveira,
Micheli Alkmin dos Anjos, Pierre Diniz Ferreira Leite, Rafael Salles Afonso e
Regina Aparecida da Silva: I- Não mudar de residência sem prévia autorização do
Juízo; II- Permanecer em sua residência no período entre as 20h00m e 06h00m,
salvo expressa autorização judicial; III- Não frequentar bares, casas de jogos e
outros locais de frequência incompatível com o benefício ora deferido. IV- Proibição
de ausentar-se da comarca onde reside, por mais de 08 (oito) dias, sem autorização
judicial; V- Comparecimento a todos os atos processuais. Expeça-se o alvará de
soltura clausulado, advertindo os investigados encarcerados sobre as condições no
momento do cumprimento, ficando cientes de que o descumprimento das medidas
ensejará no restabelecimento da prisão; ainda, expeça-se mandado de intimação
àqueles em liberdade, a fim de cientificá-los e adverti-los.
(...) No tocante ao pedido de decretação da prisão
preventiva dos investigados Fabio Washington da Silva, Rafael Savio Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
6
Taylon Henrique da Silva Barreto,Willians Anderson da Silva Marciano, Flavio
Henrique Alves, Jhonatan Donizete Leite Pinto,Gabriel Vitor Modesto da Silva,
Lucemir Henrique da Silva e Silvino Rodrigo dos Santos, verifico necessária a
segregação cautelar para o restabelecimento da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. O caso é mesmo de
decretação da prisão cautelar, eis que estão presentes os requisitos necessários para
o deferimento da pretensão. Trata-se de crime doloso punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos. Há provas da materialidade e os indícios
de autoria vieram corroborados pelos elementos colhidos nos autos do inquérito
policial. Segundo a informação policial, elementos colhidos durante a fase
inquisitorial e consoante os termos da denúncia, Fabio Washington da Silva e Rafael
Savio Martins são, em tese, os líderes de um grupo gerenciado por Leonardo da
Silva, Taylon Henrique da Silva Barreto, Willians Anderson da Silva Marciano e
Flavio Henrique Alves, cujas drogas eram fornecidas por Jhonatan Donizete Leite
Pinto, sujeito envolvido com traficantes associados a facção criminosa, grupo este
que se estende por Lavrinhas/SP, Cachoeira Paulista/SP, Piquete/SP,
Pindamonhangaba/SP, Passa Quatro/MG e Caxambu/MG; Gabriel Vitor Modesto
da Silva, responsável pela venda de drogas no bairro da Vila Batista, e agora está
em lugar não sabido; Silvino Rodrigo dos Santos, responsável por fornecimento de
drogas a Lucemir Henrique da Silva, que também recebe entorpecentes dos lideres
Fábio e Rafael e distribui em bairros da cidade e município vizinho. São esses os
elementos indiciários e juntos demonstram que a segregação cautelar desses
investigados colocará fim a uma cadeia de crimes, fazendo parar a engrenagem que
movimenta o lucrativo tráfico de drogas explorado por eles. Além disso,
restabelecerá a ordem pública agora abalada. É preciso consignar que Rafael Sávio
Martins e Jhonatan Donizete Lima Pinto continuam foragidos da Justiça, conforme
mencionado no relatório policial, de modo a revelar, ao menos na visão preliminar,
que continuam a delinquir. Igualmente, Gabriel Vitor Modesto da Silva não foi
localizado e esta em lugar não sabido. Importante também frisar, a informação
policial é de que Rafael, foragido da Justiça paulista, vinha utilizando telefone
celular cujo número é registrado no estadodo Acre (DDD 68). Tudo isso revela
claramente a intenção deles de se esquivarem da aplicação da lei penal e em não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
7
colaborarem com a instrução criminal. Por esses mesmos motivos é que nenhuma
das medidas cautelares previstas no Art. 319 do Código de Processo Penal revela-se
suficiente a esses dez investigados. Anoto, com relação ao Júlio Cézar Rodrigues de
Oliveira, que o investigado colaborou com as investigações criminais, demonstrado
seu empenho com o trabalho da Justiça, de modo que suficiente a adoção das
medidas alternativas à prisão fixadas no item 6 desta decisão. Desta forma,
evidenciada a necessidade da prisão como forma de restabelecer a ordem pública,
para a conveniência da instrução criminal e assegurar futura aplicação da lei penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FABIO WASHINGTON DA SILVA,
RAFAEL SAVIO MARTINS, TAYLON HENRIQUE DA SILVA BARRETO,
WILLIANS ANDERSON DA SILVA MARCIANO, FLAVIO HENRIQUE ALVES,
JHONATAN DONIZETE LEITE PINTO, GABRIEL VITOR MODESTO DA SILVA,
LUCEMIR HENRIQUE DA SILVA e SILVINO RODRIGO DOS SANTOS,
qualificados nos autos.
O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 26
de outubro de 2020, vide fls. 689/690.
Os autos aguardam a notificação de todos os réus para
apresentação de defesa prévia.
Pois bem.
Quanto
à
alegação
de
que
estaria
ocorrendo
cerceamento de defesa por conta da impossibilidade de acesso aos autos principais,
observo que a questão foi aparentemente solucionada após a determinação do juízo
de origem para que a serventia providenciasse o acesso de todos os defensores aos
autos cautelares, conforme se verifica às fls. 797 dos autos de origem. Inclusive, o
paciente já apresentou sua defesa prévia às fls. 775/776.
Não há que se falar, portanto, em cerceamento de
defesa.
Noutro vértice, da análise perfunctória da decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente não decorre
a princípio - nenhuma
irregularidade formal, tendo sido apresentadas justificativas concretas para a
segregação cautelar do paciente, ressaltando-se, inclusive, a necessidade de se
resguardar a ordem pública para colocar fim a uma cadeia de crimes cometidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
8
pelos réus, bem como obstar o funcionamento da engrenagem que movimenta o
lucrativo tráfico de drogas explorado pelos acusados, razão pela qual a reputo como
devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Ademais, vale destacar que: (1) que o artigo 313, I, do
Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro)
anos, como a princípio, é o caso dos autos; (2) e que a mera ausência de violência ou
grave ameaça contra a pessoa não retira da associação para o tráfico de drogas a
gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que compromete a ordem
pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática
de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos
requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então
indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não bastasse, com arrimo no relatório de investigação
de fls. 05 dos autos da medida cautelar n. 1501905-85.2020.8.26.0156, a autoridade
policial afirma que “após as prisões de Fábio Washington da Silva e Julio Cezar
Rodrigues de Oliveira, nos foi noticiado que a sogra de Fábio, Elaine Silva Melo,
assumiu o controle da distribuição das drogas da organização criminosa, sendo
diretamente assesorada por Flávio Henrique Alves, vulgo Boi, e Gabriel Lucas
Circio de Morais, vulgo “ranho ou cara de mulher”, sendo que as drogas são
compradas de um indivíduo chamado “Joninha”, da cidade de Pindamonhangaba, e
também, identificamos que ambos trocaram os números de telefone. O setor de
investigação também informou que, após a prisão de Fabão, Elaine e Flavio
trocaram de telefones celulares, sendo que a primeira passou a utilizar a linha
móvel 12-99228-3300 e o segundo a linha 12-99219-3334 ambos da Operadora
Claro.”
E como bem apontado pela Douta Procuradoria em seu
prestimoso parecer:
(...) Portanto, ao contrário do que o ilustre impetrante
parece supor, é evidente que a autoridade apontada como coatora identificou a
necessidade da prisão cautelar com base na existência de indicativos de o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2254912-31.2020.8.26.0000 -Voto no 2915
9
fazer parte de uma associação criminosa voltada para a exploração do tráfico ilícito
de drogas -, corretamente apontada como circunstância que coloca em risco a
ordem pública e a paz social, por se prestar à movimentação de uma engrenagem
voltada a prática de uma cadeia de crimes, presunção reforçada em razão de o
próprio paciente admitir que já cumpriu pena por tráfico de drogas, uma vez que
foi preso em flagrante na cidade de Taubaté-SP, quando estava transportando
cerca de dois quilos de cocaína fls. 242 dos autos principais.”
Diante do exposto, tendo sido invocados, pelo juízo de
piso, motivos que aparentemente se encaixam no art. 312 do CPP, a prisão preventiva
deve ser mantida, ressaltando que os requisitos de cautelaridade estão a favor da
sociedade, não do paciente, sobretudo por conta dele ter optado por retornar às vias
delitivas mesmo após ter sido condenado por tráfico de drogas nos autos de n.
0016035-81.2015.8.26.0625.
Em arremate, salienta-se que o juízo que ora se realiza
não se vincula à culpabilidade do agente, cuja análise mais aprofundada deve ser
relegada à instrução, o que sobeja a cognição sumária na qual se deve assentar esta
ação.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
RELATOR